Tribunal: TJDFT
Processo: 0700974-78.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. O crime previsto no artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, tem como objeto jurídico tutelado o bom funcionamento da Administração da Justiça, representado pela necessidade de cumprimento das normas protetivas e das decisões judiciais proferidas em contexto de proteção da vítima de situações de violência doméstica e familiar. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de descumprimento de medidas protetivas, a condenação é medida que se impõe, restando claramente evidenciado que, apesar de intimado da decisão judicial que lhe impôs as proibições, o réu, de maneira consciente e deliberada, enviou mensagens e se deslocou até a residência da ofendida, não prosperando a tese de que ela consentiu com tais aproximações.